Tribunal: TJSP
Processo: 0016753-52.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO – A existência de prova da materialidade e a presença de indícios da prática do delito pelo denunciado são suficientes para o recebimento da denúncia. Recurso provido, para cassar a decisão de primeiro grau e receber a denúncia,

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO – A existência de prova da materialidade e a presença de indícios da prática do delito pelo denunciado são suficientes para o recebimento da denúncia. Recurso provido, para cassar a decisão de primeiro grau e receber a denúncia, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito.